Tribunal: TJSP
Processo: 1006124-94.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006124-94.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE, são embargados VIVIANE
ITALA ROSSI MAYETTA (ESPÓLIO), JEFFERSON THOMPSON MAYETTA
(HERDEIRO), JEFFERSON THOMPSON MAYETTA FILHO (HERDEIRO) e LUCAS
GABRIEL MAYETTA (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006124-94.2019.8.26.0008/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1006124-94.2019.8.26.0008/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Caixa Seguradora Especializada Em Saúde
Embargados: Viviane Itala Rossi Mayetta Espólio, Jefferson Thompson Mayetta Herdeiro,
Jefferson Thompson Mayetta Filho Herdeiro, Lucas Gabriel Mayetta Herdeiro
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível
Processo de Origem: 1006124-94.2019.8.26.0008
Juiz(íza) Prolator(a): Márcia Cardoso
VOTO no 15013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de saúde -
Apontamento de omissão – Ausência de vícios do art. 1.022, CPC
– Objetivo Infringente - Pre-questionamento – Desnecessidade de
manifestação explícita das normas que envolvem a matéria –
Precedente – Art. 1.025, CPC – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a plano de saúde, contra o acórdão de fls. 324/333, que, por votação unânime,
negou provimento às apelações interpostas pelo embargante, para manter a
sentença e majorar os honorários advocatícios.
Aduz a parte embargante que houve omissão no
acórdão, no que se refere a não apreciação das seguintes alegações: “(i) o óbito
do titular do plano e sua beneficiaria não implica somente na perda de objeto da
demanda, ensejando a extinção do contrato de saúde operado pela CAIXA; (ii) a
incidência da exceção prevista pelo art. 3° da Resolução CONSU 19/1999 e (iii) a
impossibilidade de disponibilizar planos individuais ou coletivos”. Pede o pré-
questionamento da matéria para fins de apreciação de recurso pelas instâncias
superiores.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006124-94.2019.8.26.0008/50000 - 3
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
As apelações foram julgadas, conforme seguinte
ementa:
“PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DANOS
MORAIS.
Rescisão
unilateral.
Notificação
prévia
da
contratante. Obrigação da ré em oferecer plano individual, sem prazos
de carência, prevista na Resol. CONSU no 19, de 25/03/1999, não
atendida. Argumento de que a ré não comercializa planos de saúde
individuais, que não pode eximi-la de disponibilizar planos dessa
natureza na hipótese de cancelamento do plano coletivo, sobretudo
porque a beneficiária se encontrava em tratamento oncológico. Morte
da beneficiária. ERROR IN JUDICANDO. Não ocorrência. Sentença
parcial de mérito onde o processo foi extinto sem resolução do mérito,
em relação ao pedido de manutenção da beneficiária no plano de
saúde, nos termos do art.485, VI, do CPC. Sentença parcial de mérito
onde Sentença parcial DANO MORAL. Beneficiária que se encontrava
em tratamento de doença grave. Conduta que ultrapassou mero
dissabor. Precedentes desta Corte e do STJ. Valor da indenização
razoável, que se coaduna com o fixado por esta Corte em casos
semelhantes. Possibilidade de habilitação dos herdeiros no polo ativo
para dar prosseguimento ao pedido de indenização por danos morais.
Pretensão que não visa o ressarcimento do dano personalíssimo
sofrido pela falecida, mas acréscimo patrimonial advindo de direito
sucessório. Precedentes do STJ e desta Corte. Sentença mantida.
Honorários majorados. Recurso não provido, com observação”.
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006124-94.2019.8.26.0008/50000 - 4
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Com relação ao prequestionamento, conforme anuncia
a jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explicita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para
a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro
FELIX FISCHER, DJ de 06/02/2006) (STJ, EDcl no Resp no 1.351.7184/SP, 4a
Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.02.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora